Tribunal: TJES
Processo: 5002046-48.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002046-48.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEIRES SILVA SANTOS
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (ID 819024) que julgou improcedente o pleito autoral, sob argumento de que a negativação fora feita de forma devida, visto que existe saldo remanescente do financiamento após entrega amigável do bem.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao argumentar que a autora não fora cientificada de forma clara e objetiva sobre quais seriam os procedimentos após entrega do bem, além do que fora feito leilão e não venda do imóvel, devendo os pedidos serem julgados totalmente procedentes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela requerida, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões recursais apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente realizou financiamento perante a requerida, porém, por problemas financeiros ficou inadimplente, tendo feita entrega amigável do veículo.
Aduz, ainda, que mesmo após a entrega do bem, teve seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes, razão pela qual pleiteou declaração de inexistência do débito e retirada de seus dados pessoais perante os órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, verifica-se que o Termo de Entrega amigável e confissão de dívida do bem é claro ao informar que após venda do bem, havendo salvo remanescente, deverá arcar a recorrente com este valor. Nesse sentido, o fato de não constar “leilão” no contrato, não afasta a caracterizada venda deste, visto que o leilão é uma modalidade de negociação de venda do bem, de forma mais simples e rápida.

Desse modo, embora a recorrente tenha entregue de forma amigável o veículo, remanesceu quantia para quitação integral da dívida, após venda deste, a recorrente nada pagou pelo saldo devedor, de modo que remanesceu o valor para quitação.

Assim, a recorrente tinha ciência de que a entrega do bem não levaria à quitação da dívida, mas sim à amortização do saldo devedor. E mais, sabia da possibilidade do veículo em leilão.

Nesse sentido, o bem fora alienado a terceiro, mas o valor obtido foi insuficiente para pagamento integral do débito, existindo saldo devedor em aberto.

Portanto, enquanto não houve pagamento integral do contrato, o devedor permanece obrigado a pagar o saldo devedor remanescente. Assim, havendo dívida em aberto, legítima é a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, pois retratar exercício regular de um direito do credor (art. 188, I, do Código Civil),
votando-se pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.